Tribunal: TJSP
Processo: 1011310-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Produção antecipada de provas - Exibição de documentos – Documentos apresentados em sede de contestação – Sentença de procedência, com a homologação da prova produzida, sem arbitramento de honorários sucumbenciais – Apelação da autora, que visa à condenação da ré em honorários advocatícios sucumbenciais – Não conhecimento - Procedimento em causa que não comporta contestação ou Recurso, "ex

Ementa:
Produção antecipada de provas - Exibição de documentos – Documentos apresentados em sede de contestação – Sentença de procedência, com a homologação da prova produzida, sem arbitramento de honorários sucumbenciais – Apelação da autora, que visa à condenação da ré em honorários advocatícios sucumbenciais – Não conhecimento - Procedimento em causa que não comporta contestação ou Recurso, "ex vi" do artigo 382, §4o, do Código de Processo Civil de 2015 - Sentença com natureza meramente homologatória que deve ser mantida - Recurso não conhecido